Tribunal: TJDFT
Processo: 0719958-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719958-95.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: NILZA RODRIGUES AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO WAGNER PESSOA VIEIRA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido formulado no id. 17305464, tendo em vista a determinação de certificação de trânsito em julgado no id. 17027545. À Secretaria para dar integral cumprimento à decisão supra no sentido de certificar o trânsito em julgado e remeter os autos à Vara de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026